Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER E DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. MEDIDAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700041-30.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e de inclusão do nome dos executados — BIGLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. e JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO — no SERASAJUD, sob o fundamento de que ambas as medidas configuram providências atípicas e excepcionais, cujos requisitos não foram atendidos pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis localizados por meios ordinários justifica, por si só, o uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial; e (ii) estabelecer se é cabível a inclusão judicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, quando a própria parte possui meios de realizar a diligência diretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER constitui ferramenta tecnológica que agrega dados de múltiplas fontes e, por esse motivo, expõe informações sensíveis, inclusive de terceiros, devendo ser utilizado com parcimônia, em caráter excepcional e devidamente fundamentado.
4. A utilização do SNIPER exige demonstração concreta de sua utilidade e imprescindibilidade para a execução, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de indícios de fraude, ocultação patrimonial ou alteração recente da situação financeira dos devedores.
5. O simples esgotamento das ferramentas tradicionais de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) não autoriza, por si só, a utilização do SNIPER, sob pena de banalização de medida de natureza atípica e potencialmente invasiva.
6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não pode ser invocado para transferir ao Poder Judiciário o ônus de investigação que, por regra, incumbe ao credor no processo de execução.
7. A inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, constitui faculdade judicial prevista no art. 782, § 3o, do CPC, de caráter supletivo, a ser utilizada apenas quando restar demonstrada a impossibilidade de o credor promover a medida por conta própria — o que não ocorreu nos autos.
8. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que diligências como a negativação por meio do SERASAJUD e a pesquisa pelo SNIPER devem ser excepcionais, fundamentadas e subsidiárias, sob pena de sobrecarga injustificada ao aparato judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema SNIPER constitui medida excepcional que exige demonstração específica de utilidade, de imprescindibilidade e de indícios mínimos de ocultação ou alteração patrimonial relevante.”; “2. O princípio da cooperação não autoriza transferir ao Poder Judiciário o ônus investigatório do credor.”; “3. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD é faculdade judicial de caráter supletivo, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de sua realização direta pela parte interessada.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, e 921, III, §§ 1o e 3o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 8.906/94, art. 25, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049372, 0727088-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 03.10.2025; TJDFT, Acórdão 2044219, 0727785-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão 1886288, 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 1789208, 0733538-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.11.2023.